Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723018-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: IRENE BENTLE DE CARVALHO E KESSEL, VICTOR GUSTAVO DE SANTANA MIRANDA, CLEUZA CUBAS RIBEIRO BRANDAO FERREIRA, ULISSES VIEIRA MENDONCA, MARCOS LIMA LOPES, LUIZ FELIPE CASTILHO DE QUEIROZ VAZ, AYRARD SIMOES DA SILVA, LUCAS ALEXANDRE SOUSA LEITE, FELLIPE ANICETO NETO, RAIMUNDA NONATA COSTA DE VASCONCELOS, NEY MARTINS DE OLIVEIRA, MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA BARROS, RICARDO ANDRE SILVEIRA, MARIA DE FATIMA PEREIRA, NIELSON MENAO, KAREN RAPP PY DANIEL, FERNANDO MACEDO DE BRITO, ALVARO SERVULO RIBEIRO PORTUGAL, CARLOS GARCIA, GIULIA WEBER DOS SANTOS, BETANIA SOUZA DE FROTA, JOSE WESLEY RODRIGUES BEZERRA, JUSSARA CRISTIANE DOS SANTOS, DIVINO FERNANDES DUTRA, CRISTINA MAGDA ANGELO DE ALMEIDA NASCIMENTO, JOSE FERREIRA DA SILVA, MARCELA CARVALHO MARQUES, ERIVAL AMARO E SILVA RECORRIDO: S M SAMPAIO &amp; MENDES ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, MH EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Intimem-se Irene Bentle de Carvalho e Kessel, Cleuza Cubas Ribeiro Brandao Ferreira, Raimunda Nonata Costa de Vasconcelos, Ney Martins de Oliveira, Marcio André de Oliveira Barros, Karen Rapp Py Daniel, Giulia Weber dos Santos, Carlos Garcia, Victor Gustavo de Santana Miranda, Ulisses Vieira Mendonca, Marcos Lima Lopes, Luiz Felipe Castilho de Queiroz Vaz, Ayrard Simões da Silva, Lucas Alexandre Sousa Leite, Fellipe Aniceto Neto, Ricardo André Silveira, Maria de Fatima Pereira, Nielson Menão, Fernando Macedo de Brito, Alvaro Servulo Ribeiro Portugal, Betânia Souza de Frota, Jose Wesley Rodrigues Bezerra, Jussara Cristiane dos Santos, Divino Fernandes Dutra, Cristina Magda Ângelo de Almeida Nascimento, Jose Ferreira da Silva, Marcela Carvalho Marques, Erival Amaro e Silva para manifestarem-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0719528-38.2022.8.07.0001 (id 15753212 dos autos originários). Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator